Tribunal: TJBA
Processo: 8007578-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007578-36.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CARDOSO MARQUES Advogado(s): LORENA CARDOSO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. APOSENTADORIA PELO RGPS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150, DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que denegou a segurança, nos autos o mandamus impetrado com o objetivo de anular ato administrativo de exoneração de servidora pública municipal, com consequente reintegração ao cargo de Oficial Administrativo no Município de Porto Seguro, após sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, aposentada pelo RGPS, tem direito à reintegração no cargo anteriormente ocupado, sem a realização de novo concurso público, à luz da legislação local e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria voluntária, nos termos da Lei Municipal nº 423/2001 e da Lei nº 1.459/2018, configura hipótese de vacância do cargo público, o que impossibilita a permanência ou reintegração do servidor no cargo anteriormente ocupado, salvo mediante novo concurso público. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.150, da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é vedada a reintegração ao mesmo cargo após aposentadoria pelo RGPS, quando prevista a vacância em lei local. 5. A pretensão da parte apelante implicaria violação à regra do concurso público e ao art. 37, § 10, da CF/1988, que veda a acumulação de proventos e remuneração em cargos não acumuláveis. 6. Não se constata afronta ao contraditório ou à ampla defesa, tendo em vista que o Município oportunizou manifestação acerca do acúmulo de proventos e remuneração. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A aposentadoria voluntária de servidor público pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação municipal que a prevê como causa de vacância, impede sua reintegração ao mesmo cargo sem novo concurso. 2. Tal reintegração violaria o princípio do concurso público e a vedação à acumulação de proventos e remuneração estabelecida no art. 37, § 10, da CF/1988." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007578-36.2023.8.05.0201, em que figuram como Apelante MARIA DA CONCEICAO CARDOSO MARQUES e como Apelados MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator